Tribunal: TJDFT
Processo: 0727967-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO NA QUALIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ADSTRITA ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve estar adstrito ao título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostrando cabível, portanto, nesse momento processual, a discussão de questões atinentes aos direitos das partes já reconhecidos na fase de conhecimento, tampouco a alteração dos polos ativo e passivo da ação.
2. As hipóteses de formação de litisconsórcio, seja ele ativo ou passivo, bem como da assistência litisconsorcial, somente se justificam em ações de conhecimento, de modo que encontrando-se a presente demanda na fase de cumprimento de sentença, a manutenção da decisão de primeiro grau que inadmitiu o ingresso dos recorrentes nos autos na qualidade de litisconsortes passivos necessários, é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.